Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA REGRESSIVA CONTRA O AGENTE CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. PARCELAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 833/2011. SUJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que busca o Autor provimento declaratório em face de cobrança regressiva efetuada pelo ente público na esfera administrativa.
2 – As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Inteligência dos artigos 37, § 6o, da CF e artigo 43, do Código Civil.
3 – O ressarcimento da condenação suportada pela Fazenda Pública deve se dar de forma integral, incluindo a atualização monetária, juros de mora e outros encargos arcados pelo ente público, tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
4 – Cuidando-se de obrigação solidária, é assegurado ao Credor “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” (art. 275 do Código Civil, primeira parte), assegurando-se ao devedor que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir de cada um dos co-devedores a respectiva quota, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores, consoante dicção expressa do art. 283 do CCB.
5 – O parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do DISTRITO FEDERAL deve seguir o disposto na Lei Complementar no 833, de 27 de maio de 2011, devendo o Autor proceder ao devido requerimento administrativo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.